Tribunal: CARF
Processo: 10675.720013/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720013/2012-61
ACÓRDÃO
9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FENIX INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas
(acórdão recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 140/154) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1002-003.537 (fls. 124/135), o qual negou provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não
comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na
irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os fundamentos de
sua defesa.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações fiscais
deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao escritório de
seus advogados.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA
À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA
DE
LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA
DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade
de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido
dessa natureza.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
3
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real a
dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente se
ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração

De acordo com o relatório da decisão a quo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada
contra Despacho Decisório no 039 - DRF/UBL, que não reconheceu o direito
creditório pleiteado pelo sujeito passivo, não homologando as respectivas
compensações.
Os fundamentos que ensejaram o não reconhecimento do direito creditório foram
assim expostos pela autoridade fiscal:
"As retenções informadas na DCOMP foram confirmadas pela Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do ano-calendário de 2009 que
têm como beneficiário a empresa, fl. 07.

As destinações que podem ser dadas pela pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, trimestral ou anual, ao imposto de renda retido na fonte (IRRF)
incidente sobre juros sobre o capital próprio por ela recebidos são dadas
pelos §§ 3o e 6o do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, que estabelecem o
seguinte:
"Art, 9°(...)
(...)
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
(...)
§6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
4
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. (...)"
(grifou-se)
Como se vê, duas são as destinações legais possíveis para o imposto retido
na fonte no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real: será
considerado antecipação do devido na declaração ou, facultativamente,
poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito
de juros sobre o capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Findo o
período de apuração, incide a norma obrigatória, devendo o imposto retido
ser considerado antecipação do devido na declaração, e, se for o caso,
compor o saldo negativo do IRPJ.
A Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, dispõe:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital
próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou
ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros, a titulo de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa
jurídica na forma prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado,
durante o período de apuração em que houve a retenção, na
compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito
de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa
jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do
IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
Temos que a permissão legal para compensação do crédito de IRRF se
restringe àquelas efetuadas durante o período de apuração da retenção, no
caso 2o trimestre de 2009. Assim, a DCOMP deste processo, apresentada cm
21/07/2009, deve ser não homologada.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 13/01/2012 (sexta-feira),
apresentando manifestação de inconformidade em 14/02/2012.
Em sua defesa alega a nulidade do despacho decisório por não ter sido
previamente intimada a corrigir vícios formais no preenchimento da DCOMP.
Destaca que a controvérsia presente nos correntes autos é de origem meramente
formal, vez que a própria autoridade fiscal reconheceu a legitimidade das
retenções de IRRF sobre JCP utilizadas na compensação, apenas discordando
sobre a origem do crédito: Saldo Negativo de IRPJ e não de IRRF incidente sobre o
recebimento de JCP.
Insurge-se contra a interpretação dada pela autoridade fiscal ao art. 40 da IN
900/2008. Entende a manifestante que o comando legal ao utilizar a expressão
"durante o período de apuração em que houve a retenção" está se referindo ao
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
5
período do débito, e não se refere ao prazo para entrega do pedido de
compensação. Ou seja, o crédito de IRRF sobre JCP incidente sobre os
rendimentos recebidos deve ser do mesmo período de apuração que o débito de
JCP incidente sobre os rendimentos pagos que se pretende compensar. Nesse
caso, teria atendido ao disposto no comando legal, visto que tanto o crédito
quanto o débito se referem ao 2o trimestre de 2009.
Pleiteia, caso não se entenda pela posição exposta no parágrafo anterior, que seja
reconhecido o direito creditório veiculada na declaração de compensação em
decorrência do princípio da verdade material, pois o direito creditório seria
legítimo, havendo apenas um erro formal na indicação da natureza do crédito que
seria passível de saneamento.
Argumenta que o despacho decisório combatido violou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado se deu em virtude de erros meramente formais no
preenchimento da DCOMP.
Por fim, requer que as intimações e notificações sejam encaminhadas para o
endereço da advogada peticionária.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão no 16-89.310, de 29 de agosto de 2019 (e-fls. 80).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 98), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os argumentos e fundamentos expendidos em
sede de Manifestação de Inconformidade.
Ao final, solicita que as intimações e notificações referentes ao presente Processo
Administrativo Fiscal sejam realizadas e encaminhadas para o Recorrente e
patrono, requerendo, ainda, que:
1) seja declarada a nulidade do despacho decisório, por ausência de intimação do
Recorrente para regularização de suposto erro formal de preenchimento da
natureza do crédito na declaração de compensação;
2) seja totalmente homologada a DCOMP n° 33948.93018.210709.1.3.06-3037,
face a incontroversa legitimidade do direito creditório nela informado e o correto
procedimento adotado pela Recorrente;
3) alternativamente, seja homologada a DCOMP em questão, considerando-se a
natureza do crédito como "saldo negativo de IRPJ" do 2° trimestre de 2009.

O recurso voluntário foi julgado improcedente.
Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi assim
admitido (fls. 174/179):
[...]
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
6
Em seu apelo especial, a Recorrente apresenta sua insurgência quanto à seguinte
matéria:
- aspecto temporal da compensação autorizada pelo § 6o do art. 9o da Lei no
9.249, de 1995, de crédito a título de IRRF incidente sobre juros sobre o capital
próprio recebidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, com
débito de mesma natureza, referente a juros pagos ou creditados a seu titular,
sócios ou acionistas.
Para fins de sustentar a admissibilidade do seu apelo, a Recorrente alega que,
quanto à matéria em tela, o Colegiado recorrido teria adotado entendimento que
divergiu da interpretação da legislação tributária que prevaleceu em caso
semelhante no Acórdão no 1201.002.703.
Basicamente, a divergência suscitada pela Recorrente refere-se à interpretação da
legislação tributária aplicável ao caso em que tanto o crédito (a título de IRRF
incidente sobre JCP recebidos) quanto o débito (de mesma natureza, referente a
JCP pagos) referem-se a um mesmo período de apuração, mas a correspondente
compensação somente é instrumentalizada após a data de vencimento do débito.
Na decisão recorrida prevaleceu o entendimento de que a permissão legal para
compensação do crédito de IRRF sobre juros recebidos deve necessariamente ser
realizada durante o período de apuração do IRRF devido, incidente sobre os juros
pagos. Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto, extraído do voto condutor da
decisão recorrida:
No caso em apreço, constato que a interessada poderia efetuar a compensação
pretendida até o dia 03 de julho de 2009, pois este era o prazo de vencimento do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas (sic) a título de
juros sobre o capital próprio no 3o decêndio de junho de 2009, conforme agenda
tributária divulgada no Ato Declaratório Executivo Codac no 44 de 26 de junho de
2009.
A partir do dia 04 de junho (sic) de 2009, o contribuinte somente poderia utilizar o
crédito de IRRF para abater o IRPJ devido ao final do segundo trimestre ou, se fosse
o caso, para compor o saldo negativo do IRPJ do segundo trimestre em que a
retenção foi efetuada.
No caso sob análise, temos que a Declaração de Compensação n.o
33948.93018.210709.1.3.06-3037 (DCOMP inicial) somente foi transmitida em
21/07/2009. Resulta claro, portanto, que na referida data a interessada já não
podia proceder tal compensação.
Nota-se que tal interpretação não obsta o legítimo direito da manifestante em
compensar direito creditório que possuiu, apenas estabelecendo que a
compensação de IRRF incidente nos JCPs recebidos com o IRRF incidente sobre os
JCPs pagos, somente pode ser operada se a compensação foi transmitida até a
data de vencimento do débito, após tal data o IRRF sobre JCP recebido deverá
integrar a apuração do Saldo Negativo do período, e caso tenha apurado Saldo
Negativo, o sujeito passivo terá direito a repetir tal indébito.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
7
(destaque ora acrescido)
Por outro lado, na apreciação de situação fática análoga, na decisão ora apontada
como paradigma (Acórdão no 1201-002.703) foi diversa a solução jurídica
encontrada, no sentido de que a lei autoriza a compensação de créditos e débitos
de IRRF sobre JCP que digam respeito ao mesmo período de apuração, sem
especificação de prazo para sua instrumentalização.
Nesse sentido, do voto condutor do paradigma destaca-se o excerto abaixo
reproduzido com destaques do original:
Restou comprovado que, no dia 03/01/2011, o Recorrente transmitiu DCOMP por
meio do qual buscou compensar débito de IRFonte sobre JCP creditado a seus
acionistas, referente ao terceiro decêndio do mês de dezembro de 2010, no valor
de R$ 14.730.000,00, com crédito de igual monta a título de IRFonte retido sobre
rendimentos recebidos de JCP, em dezembro/2010, na qualidade de acionista.
De acordo com o entendimento do auditor fiscal responsável, e corroborado pela
DRJ, a DCOMP deveria ter sido apresentada no próprio ano calendário de 2010, ou
seja, no máximo até 31/12/2010, sob pena de perda do direito dessa
compensação.
Como, então, o contribuinte formalizou o pleito em 03/01/2011, ou seja, 3 (três)
dias após esse "prazo limite", a compensação não foi homologada sob esse
fundamento de que restaria intempestiva.
[...]
Não concordo, porém, com essa linha de raciocínio.
Isso porque a Recorrente, conforme visto, transmitiu a DCOMP no dia 03/01/2011,
data esta que corresponde a 2 (dois) dias antes do próprio vencimento do IR-
Fonte compensado (05/01/2011) e alguns dias depois de ter sofrido a retenção
(terceiro decêndio de dezembro de 2010).
E essa compensação, destaca-se, é exatamente aquela referida no artigo 9o da Lei
no 9.249/95 (no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o IR-Fonte sobre JCP poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas).
Como se nota, não há, na lei, uma definição expressa sobre eventual limite
temporal para o contribuinte exercer esse direito.
O que existe, na verdade, é uma autorização legal "especial", permitindo ao
contribuinte compensar créditos e débitos de IR-Fonte sobre JCP que digam
respeito ao mesmo ano calendário, sem especificação de prazo.
[...]
O que se nota da lei e da IN, portanto, é uma determinação no sentido de que os
créditos e os débitos de IRFonte sobre JCP se referiram ao mesmo ano calendário.
Assim, caso não haja esse encontro de contas em relação ao mesmo ano
calendário, o valor retido poderá apenas ser deduzido do IRPJ.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
8
A expressão "que não for utilizado, durante o período de apuração" referida na
norma da IN não pode ser utilizada como fundamento para afirmar que a DCOMP
tenha que ser necessariamente apresentada dentro do ano a que se refere a
retenção, mas sim para evidenciar que o débito e o crédito devam corresponder ao
mesmo período base.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo a decisão
recorrida e os paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto
ao direito à compensação na forma prevista no § 6o do art. 9o da Lei no 9.249, de
1995, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada
pela Recorrente.
E uma vez atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, com
fundamento no art. 118 do RICARF/2023, proponho que seja dado seguimento ao
Recurso Especial.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 317/320), pugnando
apenas pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, in verbis:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
9
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa especialidade que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
comparados, além da dissonância das soluções jurídicas conferidas pelos acórdãos cotejados.
Isso significa dizer que é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que sobre uma base fática equivalente (ou seja, situações ou premissas fáticas
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
10
efetivamente comparáveis), de fato Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões
conflitantes sobre uma mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nesse caso concreto, restou demonstrado que a Recorrente pretendeu compensar
débito de IRRF JCP creditados, referente ao 3o decêndio de Junho/2009, com vencimento em
03/07/2009, e não 30/07/2009 como informado em DCOMP (vide fls. 12) transmitida em
21/07/2009.
Foi nesse contexto que a decisão recorrida validou a premissa do despacho
decisório, qual seja: “temos que a permissão legal para compensação do crédito de IRRF se
restringe àquelas efetuadas durante o período de apuração da retenção, no caso 2o trimestre de
2009. Assim, a DCOMP deste processo, apresentada em 21/07/2009, deve ser não homologada.”
O paradigma (Acórdão no 1201-002.703), é certo, admitiu a compensação de
crédito de IRRF JCP com débito de IRRF JCP apurados no mesmo período de apuração (anual nesse
caso), ainda que a DCOMP tenha sido transmitida em janeiro do ano seguinte.
Não obstante, esse julgado, que inclusive foi de minha relatoria, levou em conta a
seguinte situação fática:
... a Recorrente, conforme visto, transmitiu a DCOMP no dia 03/01/2011, data
esta que corresponde a 2 (dois) dias antes do próprio vencimento do IR-Fonte
compensado (05/01/2011) e alguns dias depois de ter sofrido a retenção (terceiro
decêndio de dezembro de 2010).

Ou seja, no caso ora cotejado, foi determinante o fato da DCOMP ter sido
transmitida antes do vencimento do débito de IRRF JCP lá compensado. Tanto é assim que esta
circunstância foi registrada na própria ementa: É facultado ao contribuinte compensar crédito de
IR-Fonte incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva
DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto. (grifei).

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.486 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.720013/2012-61
11
Nesse caso concreto, porém, a DCOMP foi transmitida em momento posterior ao
do vencimento do débito de IRRF JCP, o que afasta a caracterização da necessária divergência
jurisprudencial ante a dessemelhança fático-jurídica dos acórdãos ora comparados.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 217
DF CARF MF
Original